Tribunal: TJES
Processo: 5002492-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Imissão na Posse; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002492-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO GOMES RIBEIRO e outros
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002492-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
LUIZ CLAUDIO GOMES RIBEIRO E GENILDA VALERIO FERREIRA

AGRAVADA:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

LUIZ CLAUDIO GOMES RIBEIRO E GENILDA VALERIO FERREIRA
agravam, por instrumento, da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica (fls. 08/09, ID nº 745184), que indeferiu o pleito antecipatório por eles formulado na inicial para que fossem imediatamente imitidos na posse do imóvel adquirido junto à agravada
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
.

Em suas razões ID nº 754072, os agravantes alegam, em síntese, que o magistrado de origem, ao indeferir o pleito antecipatório, não observou o procedimento previsto no inciso I do § 1º do art. 303 do CPC, nem o disposto no § 6º do referido dispositivo, que impõe que tal indeferimento deve ser precedido da intimação da parte autora para emendar a inicial.

Nas contrarrazões ID nº 1347621, a agravada rebate as alegações recursais, aduzindo que não houve atraso injustificado na apreciação do pleito, muito menos onfesa do adevido processo legal, considerando que o indeferimento do pleito antecipatório se deu porque os agravantes não demonstraral a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 27 de janeiro de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002492-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
LUIZ CLAUDIO GOMES RIBEIRO E GENILDA VALERIO FERREIRA

AGRAVADA:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem,
LUIZ CLAUDIO GOMES RIBEIRO E GENILDA VALERIO FERREIRA
ajuizaram tutela antecipada em caráter antecedente (proc. nº 0019245-69.2017.8.08.0012) contra a agravada
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
pretendendo ser imeditamente imitidos na posse do imóvel descrito na inicial.

Alegaram, para tanto, que, em 2014, firmaram com a agravada proposta de aquisição do imóvel e pagaram R$ 23.105,00 (vinte e três mil e cento e cinco reais) de entrada, mas ainda não foram imitidos na posse, muito embora o condomínio já esteja quase completamente habitado e lhes sejam cobradas cotas condominiais.

O juízo de 1º grau indeferiu o pleito liminar, valendo transcrever da decisão o seguinte:

[...]

Passo à análise da tutela provisória, em
cognição sumária
que a espécie comporta, nos termos do art. 294 e seguintes do Código de Processo Civil.

Como sabido, a teor do que dispõe art. 303 do CPC, para a concessão da tutela antecedente em caráter antecipada mister a existência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano
(
periculum in mora
).

À partida vejo que, ao menos neste momento processual, a pretensão antecipatória não merece prosperar.

Isso porque, não há comprovação de que os autores estão adimplentes com as suas obrigações contratuais em relação ao imóvel. Melhor dizendo, não há prova de que eles pagaram o preço ajustado, já que informam na inicial terem pago apenas a entrada de R$ 23.105,00.

E, quanto a esse valor, o pagamento sequer teria sido feito diretamente à ré, mas, sim, a uma suposta representante dela. Logo, não há certeza nem mesmo quanto a quitação da entrada.

Outrossim, ainda que esse pagamento seja considerado, os autores não comprovaram o adimplemento do restante do preço do imóvel, o que certamente supera, em muito, a quantia dada de entrada. Nesse tocante, há uma narrativa confusa na inicial acerca da
transferência deles
para o Banco do Brasil, o que me leva a crer que seja algo relativo ao financiamento bancário, ocorre que não há nos autos nada comprovando a concretização desse financiamento e nem mesmo o pagamento das parcelas relativas a ele pelos autores. O que há, na verdade, reforça o inadimplemento dos autores, pois, à fl. 138, eles informam estarem em débito com as prestações da aquisição imobiliária.

Ora, se os autores não pagaram o preço integral do imóvel, certo é que não possuem o direito,
a priori
, de serem imitidos na posse, razão pela qual não vislumbro a probabilidade do direito autoral.

Registro que o pagamento da cota condominial pelo autores, por si só, não lhes dá o direito de adentrarem o imóvel, sendo essa relação (condômino x condomínio) distinta da de compra e venda do imóvel, objeto desta ação. A propósito, eles narram que sequer estão adimplentes com esses pagamentos!

Posta como está, a situação fático-probatório dos autos não reflete um estado de certeza
em grau necessário
a permitir um juízo de probabilidade (
fumus boni iuris
) apto a,
aprioristicamente
, ensejar a concessão da drástica medida pleiteada de imissão na posse do imóvel adquirido pelos autores.

Diante desses fundamentos, não me afigurando, por ora,
provável o direito vindicado
pelos autores (CPC, art. 303,
caput
),
indefiro
o pleito antecipatório.

Intimem-se os autores do termos desta e para, no prazo de 15 (cinco) dias, emendar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, juntada de novos documentos, se assim o quiser, e confirmação do pedido de tutela final, bem como para juntar aos autos os documentos pessoais da autora
Genilda Valerio Ferreira da Silva,
sob pena de seu indeferimento e consequente extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 303, § 6º).

Irresignados, os agravantes reclamam pelo tempo de tramitação dos autos originários em 1º grau e pela ofensa ao devido processo legal.

Em que pese a irresignação dos agravantes, entendo que a decisão recorrida está em total acordo com a legislação vigente, respeitando, inclusive, o devido processo legal, e explico.

O art. 303,
caput
, do CPC prevê que:

Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Nesse procedimento, o legislador autorizou, diante do risco de perecimento do direito, que fosse requerida a tutela antecipada antes mesmo da propositura da ação principal e condicionou o seu deferimento à probabilidade do direito alegado e ao perigo de dano.

Assim, para que fosse concedida, em favor dos agravantes, o pleito antecipatório reclamado na inicial deveria ter sido comprovada a probabilidade do direito que alegam possuir e o risco de aguardarem o julgamento definitivo do pedido principal.

No caso, após compulsar os autos, entendo, assim como o magistrado de 1º grau, que os agravantes não comprovaram o adimplemento de suas obrigações contratuais em relação ao imóvel, não havendo sequer prova de que teriam quitado a entrada no valor de R$ 23.105,00 (vinte e três mil e cento e cinco reais), ponto, inclusive, que não foi devolvido neste agravo de instrumento, cujas alegações limitaram-se à violação do devido processo legal pelo juízo.

Nesse contexto, se não foi comprovada a probalidade do direito alegado pelos agravantes, correta a decisão que indeferiu o pleito antecipatório de imissão na posse do imóvel, não havendo se falar em ofensa ao devido processo legal.

Vale ressaltar que a determinação de emenda à inicial contida no § 6º do art. 303 do CPC, ao contrário do que alegam os agravantes, não precede ao indeferimento do pleito antecipatório, mas lhe é posterior, relacionando-se, na verdade, ao aditamento da inicial com a complementação de sua argumentação, juntada de novos documentos e confirmação do pedido de tutela final, isso porque, repito, o
caput
daquele dispositivo autoriza o requerimento de tutela antecipada, no caso de risco de perecimento do direito, antes mesmo da indicação do pedido de tutela final, que, obrigatoriamente, deve ocorrer posteriormente, sob pena de extinção do processo.

Face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002492-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
LUIZ CLAUDIO GOMES RIBEIRO E GENILDA VALERIO FERREIRA

AGRAVADA:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – NÃO COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PLEITO ANTECIPATÓRIO – POSTERIOR INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL COM A INDICAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA FINAL (
ART
. 303, § 6º, CPC) – RECURSO IMPROVIDO.

1. Diante do risco de perecimento do direito, pode ser requerida tutela antecipada em caráter antecedente antes mesmo da propositura da ação principal, desde que comprovados a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

2. O § 6º do art. 303 do CPC determina que, caso seja indeferido o pleito antecipatório, deve a parte ser intimada para emendar a inicial com a devida indicação do pedido de tutela final, sob pena de extinção do processo.

3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.